Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710983-30.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA TOLEDO LEAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV V I S T O S. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por RITA DE CÁSSIA TOLEDO LEAL contra a sentença (Doc. Num. 18630984) proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0710983-30.2019.8.07.0018, ajuizada pela Apelante em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual o Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do DF julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, ao fundamento não comprovação do direito, extinguindo o Feito com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, a Autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Custas e despesas “ex lege”. Compulsando os autos, verifico que o recurso não está acompanhado do preparo. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo de seu recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. I. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador